Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O excesso de execução será configurado, dentre outras situações, quando “o exequente pleiteia quantia superior à do título” ou a execução “se processa de modo diferente do que foi determinado no título”, nos termos do art. 917, § 2o, I e III, do CPC.

2. Ao apresentar a sua impugnação, cabe ao executado alegar este excesso, cumprindo-lhe “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, [sob pena de rejeição liminar da] impugnação”, de acordo com os arts. 373, II, e 525, V, §§ 4o e 5o, ambos do CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.